Tribunal: TCU
Processo: 013.822/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7655/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.822/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre Paes de Souza (XXX.671.981-XX); Anna Maria Neger Hofling (XXX.614.038-XX); David Emmanuel da Silva Oliveira (XXX.155.921-XX); Doralice Pais de Souza (XXX.430.881-XX); Ludmila da Silva Oliveira (XXX.156.011-XX); Maria Beatriz Sampaio Amaral Seixas (XXX.276.758-XX); Maria Flor Nunes Oliveira (XXX.824.131-XX); Sonia Sampaio Amaral Seixas (XXX.777.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.